Tribunal: TJPA
Processo: 0800288-33.2023.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800288-33.2023.8.14.0004

APELANTE: RUY DEY GLAN LEAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800288-33.2023.8.14.0004

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: RUY DEY GLAN LEAO (ADVOGADO: RAFAEL RIBEIRO MOURA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA - VIABILIDADE – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUZIR A PENA IMPOSTA NA SENTENÇA. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800288-33.2023.8.14.0004

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: RUY DEY GLAN LEAO (ADVOGADO: RAFAEL RIBEIRO MOURA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por RUY DEY GLAN LEAO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, que o condenou pela prática do delito previsto no at. 33, caput, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 10 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 1000 dias multas.

Narra a peça acusatória que: “
Na data de 30 de março de 2023 foi deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Pará na cidade de Almeirim a Operação Reverbério para cumprimento dos mandados de prisão e busca e apreensão deferidos nos autos do processo nº. 0800260-65.2023.8.0004 com o fim de combater o tráfico de drogas ilícitas, bem como reprimir a atuação de possíveis facções criminosas no município. Deste modo, por volta das 06h:30 na execução das medidas cautelares em face de Ruy Dey Glan Leão, no endereço localizado na rua Mariocaia de Abreu Paiva nº284, bairro Buriti, nesta urbe, foram encontrados (ID 90010544) 194 buchas de maconha, 22 buchas e pedras de crack, 3 pedras de crack e 5 porções de skank sobre a mesa da sala, dentro da geladeira e dentro de um saco de café e na residência num primeiro momento ficou demonstrado que além daquele suspeito havia também acusada Valéria Albuquerque Fidelis, a qual associou-se para a prática da comercialização de drogas ilícitas. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 25 de julho de 2023, id-17224545.

Aduz o apelante que, em que pese a apreensão das substâncias ilícitas, nenhuma balança de precisão ou instrumentos para embalagem da droga e nenhum valor em dinheiro foram encontrados, comprovando que se enquadra no que a doutrina chama de “traficante de primeira viagem”. Aduz que a circunstância atenuante de confissão espontânea e a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06 não foram aplicadas. Requer ainda a aplicação do disposto no art. 44 do CP ou a fixação do regime inicialmente aberto. Pretende, por fim, a reforma da sentença no que pertine à pena de multa, ante as parcas condições financeiras, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 4/4/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por RUY DEY GLAN LEAO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, que o condenou pela prática do delito previsto no at. 33, caput, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 10 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 1000 dias multas.

Aduz o apelante que, em que pese a apreensão das substâncias ilícitas, nenhuma balança de precisão ou instrumentos para embalagem da droga e nenhum valor em dinheiro foram encontrados, comprovando que se enquadra no que a doutrina chama de “traficante de primeira viagem”. Aduz que a circunstância atenuante de confissão espontânea e a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06 não foram aplicadas. Requer ainda a aplicação do disposto no art. 44 do CP ou a fixação do regime inicialmente aberto. Pretende, por fim, a reforma da sentença no que pertine à pena de multa, ante as parcas condições financeiras, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Conheço do recurso.

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça.

Inicialmente ressalto que a autoria e materialidade do delito em comento não foram objeto do recurso, razão pela qual me atenho ao inconformismo do recorrente.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A pena base foi fixada em
10 anos de reclusão e 1000 dias multa
, considerando como circunstâncias negativas: antecedentes, conduta social, a natureza e quantidade do produto.

Mantenho os antecedentes como circunstância negativa diante da certidão de id-17224621.
Mantenho a análise desfavorável da conduta social, tendo em vista que o policial Laelson Gonçalves de Sousa afirmou em juízo que o réu é conhecido no meio em razão do seu constante envolvimento com a criminalidade, tráfico de drogas, inclusive que já foi abordado diversas vezes por denúncias de que estava comercializando drogas ilícitas, id-17224615. A natureza da droga (maconha, oxi, cocaína e crack) e a quantidade dos entorpecentes (
194 buchas de maconha, 02 buchas de pedras de crack, 03 pedras de crack e 05 porções de Skank)

encontrados com o réu justificam a elevação da pena acima do mínimo legal, nos termos do disposto no art. 42 do CP. As demais circunstâncias devem ser mantidas como favoráveis ou neutras, eis que inexistem elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Desta forma, mantenho a pena base em 10 anos de reclusão e 1000 dias multa, eis que proporcional e adequada à reprimenda.

Ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão, id-17224616, uma vez que o réu afirmou que estava com a droga apreendida dentro de sua mochila, e que ele ia deixá-la para dois rapazes, alegando que a substância não estava embalada e que não comercializava. Desta forma, reduzo a pena, nos termos do disposto no art. 65, III, d, do CP, em 6 meses de reclusão e 100 dias muta, uma vez que a confissão foi parcial, restando a pena de 9 anos e 6 meses de reclusão e 900 dias multa.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena. Afasto a pretensão de aplicação do tráfico privilegiado, eis que o réu não preenche os requisitos do § 4º do art. 33 da lei 11.343/06. Assim, fixo a pena definitiva em 9 anos e 6 meses de reclusão e 900 dias multa a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Não há, portanto, que se falar em aplicação do disposto no art. 44 do CP ou em fixação do regime inicialmente aberto, diante do
quantum
da pena definitiva cominada ao réu.

Quanto à pretensão de reforma da sentença no que pertine à pena de multa, melhor sorte não assiste ao recorrente. Incabível a isenção da pena de multa,
porquanto a imposição decorre de expressa previsão do tipo penal, sendo a sua aplicação cumulativa à
pena
privativa de liberdade.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 17/05/2024